Tribunal: TJMT
Processo: 1018247-83.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018247-83.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE BARBOSA - CPF: 070.993.859-41 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE DOCENTE EM SALA DE AULA. IRDR DO TJMT (TEMA 4). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente pedido de servidor público estadual, ocupante do cargo de Professor da Educação Básica, visando à declaração do direito à percepção do adicional de 1/3 sobre a integralidade dos 45 dias de férias previstos no art. 54, I, da LC/MT no 50/1998. O autor sustenta que, mesmo exercendo a função de Diretor de Escola, mantém-se no escopo do cargo de professor, conforme o art. 3o, I, da referida lei, razão pela qual entende ser devida a incidência do adicional constitucional sobre todo o período de férias, inclusive os 15 dias referentes ao recesso entre semestres. A sentença baseou-se na tese firmada no Tema 4 do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 do TJMT, que restringe o direito aos 45 dias de férias com adicional de 1/3 àqueles professores que exercem atividade docente em sala de aula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público estadual ocupante do cargo de Professor da Educação Básica, atualmente no exercício da função de Diretor de Escola, faz jus ao adicional de 1/3 constitucional sobre a
integralidade dos 45 dias de férias previstos na LC/MT no 50/1998, ou apenas sobre os 30 dias reconhecidos pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do TJMT, firmada no julgamento do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4), estabelece que o direito às férias de 45 dias com adicional de 1/3 integral está condicionado ao efetivo exercício da docência em sala de aula, não se estendendo a funções administrativas, como a direção escolar.

O exercício da função de Diretor de Escola, ainda que previsto como atribuição do cargo de professor pela LC/MT no 50/1998, não equivale ao exercício da atividade docente, por não envolver atuação direta em sala de aula, sendo, portanto, insuficiente para justificar o pagamento do adicional sobre os 45 dias.

Documentação constante nos autos comprova que, durante o período aquisitivo, o recorrente exerceu exclusivamente função de direção escolar, sem demonstrar o exercício de atividade docente, o que afasta a incidência do adicional sobre os 15 dias de recesso escolar.

A jurisprudência recente do TJMT reitera a aplicação do critério da atividade exercida, distinguindo entre a docência e funções administrativas, para fins de concessão do benefício em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional constitucional de 1/3 sobre os 45 dias de férias previsto na LC/MT no 50/1998 é devido exclusivamente aos professores que comprovadamente exercem atividades docentes em sala de aula.

O exercício de função de direção escolar, ainda que previsto como atribuição do cargo de professor, não autoriza a percepção do adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias, por não se caracterizar como atividade docente.

A aplicação da tese firmada no Tema 4 do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 do TJMT vincula os órgãos do Judiciário estadual e afasta interpretações extensivas em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; LC/MT no 50/1998,
arts
. 3o, I, e 54, I; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4); TJMT, RI no 1016839-55.2023.8.11.0015, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 05.08.2024; TJMT, RI no 1008064-58.2023.8.11.0045, Rel. Valmir
Alaércio
dos Santos, j. 08.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por Paulo Henrique Barbosa contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a ação declaratória cumulada com cobrança de adicional de 1/3 sobre 15 dias de férias – parte integrante do período de 45 dias previstos para os professores da rede estadual de ensino, nos termos da Lei Complementar Estadual no 50/1998.

O autor alega que, como servidor efetivo no cargo de Professor da Educação Básica, faz jus ao adicional de 1/3 de férias sobre os 45 dias previstos no art. 54, I, da referida Lei Complementar, sendo 30 dias ao final do ano letivo e 15 dias entre os semestres. Sustenta que, embora esteja atualmente no exercício da função de Diretor de Escola, essa atribuição está compreendida no escopo do cargo de professor, conforme dispõe o art. 3o, I, da mesma norma.

A sentença de primeiro grau afastou a pretensão autoral sob o argumento de que o direito ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias depende do efetivo exercício da atividade docente em sala de aula, nos termos da tese fixada no Tema 4 do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 do TJMT, o que não se verificaria no caso, diante da atuação do autor em função de direção escolar.

O recurso inominado foi interposto sustentando a tese de que a direção escolar integra as atribuições do cargo de Professor e que não há exigência legal de que o adicional de férias somente seja devido quando houver atuação em sala de aula. Requer a reforma da sentença e o pagamento das diferenças relativas ao adicional de 1/3 sobre os 15 dias não indenizados, retroativamente aos últimos cinco anos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares
,

Passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o servidor público estadual, ocupante do cargo de Professor, que exerce função de Diretor Escolar, ter direito à percepção do adicional constitucional de 1/3 sobre a integralidade dos 45 dias de férias anuais, ou apenas sobre os 30 dias reconhecidos pela Administração.

Sustenta o recorrente que, não obstante exerça atualmente a função de Diretor de Escola, tal atividade está compreendida entre as atribuições do cargo de Professor, nos termos do art. 3o, I, da LC no 50/1998. Com base nisso, entende que faz jus à integralidade das férias previstas no art. 54 da mesma lei (45 dias), bem como ao adicional de 1/3 sobre todo o período, e não apenas sobre os 30 dias pagos.

A tese do recorrente, embora coerente do ponto de vista formal, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, por meio do julgamento do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4), firmou entendimento vinculante no sentido de que o direito às férias de 45 dias, com adicional de 1/3 sobre todo o período, somente se aplica aos professores que comprovadamente exercem atividades em sala de aula.

Transcrevo, por oportuno, excerto da tese fixada:

“
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados em caráter temporário, fazem jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, nos termos do artigo 54 da LC 50/1998. O adicional de 1/3 deve incidir sobre todo o período somente quando houver exercício das atividades docentes em sala de
aula.”

Com base nessa delimitação, passou-se a considerar que o exercício de função de gestão escolar, ainda que por servidor efetivo do cargo de Professor, não enseja o direito à fruição dos 45 dias de férias nem ao adicional proporcional sobre esse período, justamente por não envolver atividade docente direta.

É exatamente essa a situação dos autos.
A documentação apresentada, especialmente as fichas financeiras e contracheques, demonstra de forma inequívoca que o recorrente, durante todo o período aquisitivo questionado, exerceu a função de Diretor Escolar/FDE, inclusive com rubrica remuneratória específica (“FDE.DIR.ESCOLA/PEB”), sem qualquer demonstração de atuação em sala de aula.

Não se trata de ponto controverso ou passível de interpretação extensiva. Ao contrário, o próprio TJMT vem reiterando essa orientação em julgados recentes:

“O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente de ser efetivo ou temporário, tem direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 sobre todo o período, nos termos do decidido pelo TJMT no IRDR. Contudo, exercendo a função de diretor de escola, fora da sala de aula, o servidor faz jus tão somente a 30 dias de
férias.”

(TJMT – RI no 1016839-55.2023.8.11.0015, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 05/08/2024)

De igual forma, em caso análogo envolvendo servidor contratado cuja função era de Apoio Administrativo Educacional, o Tribunal reafirmou o critério da função efetivamente exercida:

“A Recorrente não faz jus ao recebimento de férias sobre o período de 45 dias, mas somente sobre 30 dias, como foi pago pelo Estado de Mato Grosso, posto que tal direito é previsto apenas para os servidores que ocupam o cargo de professor com exercício dentro da sala de
aula.”

(TJMT – RI no 1008064-58.2023.8.11.0045, Rel. Valmir
Alaércio
dos Santos, julgado em 08/07/2024)

Com base nesses fundamentos, não se pode acolher a tese recursal de que o exercício da função de direção, por integrar o escopo do cargo de professor, permitiria a extensão do benefício de férias ampliadas. O direito à percepção do adicional constitucional de 1/3 sobre os 45 dias de férias está condicionado à comprovação do efetivo exercício da docência, o que, como visto, não ocorreu no caso.

A sentença recorrida, portanto, não merece qualquer reparo, pois está em consonância com a legislação estadual e com a jurisprudência pacificada do TJMT.

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025